Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0712062-55.2020.8.07.0003 DESPACHO Os apelantes requerem a gratuidade de justiça. Contudo, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC/2015, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Confira-se aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) A propósito, registro que a existência de inúmeras demandas judiciais propostas em desfavor dos apelantes, por si só, não comprovam necessidade do benefício, cujo exame reclama informações contábeis atuais. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC/2015, aos apelantes para comprovarem a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator